Tribunal: TJES
Processo: 0003272-72.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE Do
s EMBARGOS.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Bastos Holding Patrimonial Ltda. contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de cumprimento contratual ajuizada em face da locatária, Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico. O embargante alega: (i) erro material e premissa fática equivocada no acórdão recorrido quanto ao cumprimento contratual da locatária; (ii) omissão quanto à responsabilidade da locatária pela execução de reformas e encargos durante o período de inatividade do imóvel; (iii) ausência de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CC; (iv) violação aos princípios da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e da vedação ao enriquecimento sem causa; (v) ausência de prequestionamento expresso de dispositivos do Código Civil e do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à análise das obrigações contratuais da locatária e seus efeitos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade infringente, para reabrir o mérito já julgado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples reexame da matéria.

4)
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes, com base na prova pericial, documental e testemunhal, reconhecendo o cumprimento das obrigações contratuais pela locatária e a inexistência de inadimplemento.

5)
A perícia técnica confirmou que as reformas e manutenções previstas no contrato e aditivos foram efetivamente realizadas, não havendo omissão ou contradição quanto à análise da responsabilidade da locatária.

6)
A alegada obrigação adicional, prevista em projeto arquitetônico não aprovado nem formalizado, não foi incorporada ao contrato, razão pela qual não subsiste a pretensão de conversão em perdas e danos.

7)
Não há omissão sobre os princípios contratuais invocados, tendo o acórdão expressamente aplicado o princípio da boa-fé objetiva para afastar a pretensão da embargante.

8)
O pedido de prequestionamento não impõe a reapreciação do mérito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada.

9)
Os embargos possuem nítido caráter infringente, sendo utilizados como meio de rediscussão do mérito, hipótese vedada na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A análise completa e fundamentada das obrigações contratuais exclui a alegação de omissão, contradição ou erro material.

3. A utilização dos embargos como via recursal para modificar o entendimento jurídico do acórdão revela caráter infringente, o que justifica sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; CC, arts. 422, 472, 475, 499, 884.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003272-72.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BASTOS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE Do
s EMBARGOS.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Bastos Holding Patrimonial Ltda. contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de cumprimento contratual ajuizada em face da locatária, Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico. O embargante alega: (i) erro material e premissa fática equivocada no acórdão recorrido quanto ao cumprimento contratual da locatária; (ii) omissão quanto à responsabilidade da locatária pela execução de reformas e encargos durante o período de inatividade do imóvel; (iii) ausência de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CC; (iv) violação aos princípios da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e da vedação ao enriquecimento sem causa; (v) ausência de prequestionamento expresso de dispositivos do Código Civil e do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à análise das obrigações contratuais da locatária e seus efeitos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade infringente, para reabrir o mérito já julgado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se embargos de declaração, exclusivamente, à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples reexame da matéria.

4)
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes, com base na prova pericial, documental e testemunhal, reconhecendo o cumprimento das obrigações contratuais pela locatária e a inexistência de inadimplemento.

5)
A perícia técnica confirmou que as reformas e manutenções previstas no contrato e aditivos foram efetivamente realizadas, não havendo omissão ou contradição quanto à análise da responsabilidade da locatária.

6)
A alegada obrigação adicional, prevista em projeto arquitetônico não aprovado nem formalizado, não foi incorporada ao contrato, razão pela qual não subsiste a pretensão de conversão em perdas e danos.

7)
Não há omissão sobre os princípios contratuais invocados, tendo o acórdão expressamente aplicado o princípio da boa-fé objetiva para afastar a pretensão da embargante.

8)
O pedido de prequestionamento não impõe a reapreciação do mérito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada.

9)
Os embargos possuem nítido caráter infringente, sendo utilizados como meio de rediscussão do mérito, hipótese vedada na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A análise completa e fundamentada das obrigações contratuais exclui a alegação de omissão, contradição ou erro material.

3. A utilização dos embargos como via recursal para modificar o entendimento jurídico do acórdão revela caráter infringente, o que justifica sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; CC, arts. 422, 472, 475, 499, 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Na origem, trata-se de ação de cumprimento contratual proposta por Bastos Holding Patrimonial Eireli, aqui apelante, em face da recorrida, Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, visando ao cumprimento de cláusulas contratuais de contrato de locação comercial, celebrado para exploração de hospital construído pela locadora, cuja manutenção e conservação teriam sido atribuídas contratualmente à locatária.

A apelante alega que, embora o contrato de locação tenha sido prorrogado e aditado diversas vezes, a locatária não executou as obras de reforma e adequação previstas no projeto arquitetônico aprovado pela locadora. Afirma, ainda, que o aditivo contratual exigia a substituição dos pisos e a adequação das estruturas hospitalares, de modo a manter o imóvel em condições apropriadas para o uso. Contudo, argumenta que, com o término do contrato e a devolução do imóvel em estado inadequado, foi obrigada a realizar, às suas próprias expensas, as reformas necessárias para possibilitar a relocação do imóvel.

Diante desse cenário, a apelante busca a condenação da locatária ao ressarcimento dos valores despendidos nas obras de reforma e conservação do imóvel, conforme orçamento obtido ou valor a ser apurado em liquidação de sentença, além do pagamento dos aluguéis e das mensalidades de condomínio.

Pois bem. O cenário fático-jurídico foi minuciosamente analisado pelo juízo de primeira instância, culminando na improcedência da demanda. Tal desfecho, a rigor, deve ser mantido.

As obrigações contratuais assumidas pela locatária em relação à manutenção e reforma do imóvel foram exaustivamente detalhadas no contrato original e nos aditivos subsequentes. O contrato inicial estabelecia, de forma expressa, que a locatária deveria manter o imóvel em "perfeitas condições de higiene, limpeza e conservação", responsabilizando-se, ainda, por "reparos necessários e nova pintura no imóvel, utilizando para isso profissionais competentes e material de primeira qualidade". Posteriormente, o aditivo contratual incluiu disposições específicas sobre a manutenção do piso tipo pavi-flex hospitalar, determinando sua substituição, caso necessário, ao término da locação.

Segue a transcrição da cláusula pertinente do aditivo contratual:

“Relativamente ao piso tipo pavi-flex hospitalar, existente nas unidades locadas, este deverá ter sua capacidade de segurança mantida, independente dos desgastes naturais ou por agentes externos, momento em que deverão ser substituídos por outro de mesma categoria e qualidade. Também ao final deste contrato de locação, seja qual for o motivo da rescisão, deverá, o locador, verificar a necessidade de substituição dos citados pisos, e, acaso assim se apresente necessário, ficará a LOCATÁRIA obrigada pela substituição.”

Os elementos probatórios constantes nos autos indicam que essas obrigações foram plenamente cumpridas pela locatária. A perícia técnica realizada na ação cautelar de produção de provas demonstrou que as intervenções previstas no contrato original e nos aditivos foram efetivamente realizadas, abrangendo reparos estruturais, substituição de pisos e ajustes gerais para assegurar a funcionalidade do imóvel. O perito concluiu que as obras executadas foram suficientes para atender aos parâmetros de uso pactuados entre as partes, afastando qualquer alegação de inadimplemento contratual, como subsegue:

“As intervenções realizadas pela locatária incluíram reparos gerais em portas, janelas, instalações hidráulicas e elétricas, bem como a substituição do piso tipo pavi-flex hospitalar em áreas previamente estabelecidas. Os materiais utilizados e a qualidade da execução foram verificados in loco, estando em conformidade com as especificações contratuais e aditivos apresentados. Não foram identificados defeitos ou omissões que pudessem comprometer a funcionalidade do imóvel no contexto das obrigações assumidas pela locatária.”

Quanto à alegada reforma estrutural de maior vulto, que teria sido prevista em um aditivo contratual, as provas apresentadas não corroboram a pretensão da apelante. O juízo de origem constatou que o referido aditivo, que previa substituições de pisos específicos e ajustes estruturais no centro cirúrgico, condicionava sua implementação à aprovação de um projeto arquitetônico e à celebração de um novo aditivo contratual. Todavia, as provas indicam que tal projeto não foi aceito pela locatária e que não houve formalização ou incorporação de tais obrigações ao contrato.

A sentença destacou, com base nos elementos probatórios:
“Os documentos constantes nos autos, especialmente os e-mails apresentados pelas partes, evidenciam a resistência da locatária em aceitar as alterações propostas, sendo inequívoco que o projeto arquitetônico apresentado não integrou as obrigações contratuais consensualmente estabelecidas entre as partes. O depoimento das testemunhas e as correspondências trocadas demonstram divergências insuperáveis quanto ao escopo da reforma estrutural.”

Adicionalmente, aplica-se ao caso o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, como um dos pilares fundamentais das relações contratuais. A boa-fé objetiva exige lealdade, cooperação e respeito às legítimas expectativas das partes, desde a formação até a execução e a extinção do contrato. No caso concreto, a tentativa da apelante de impor à locatária obrigações que não foram formalmente aceitas ou consensualmente estabelecidas afronta esse princípio, violando a confiança mútua que deve nortear as relações contratuais.

Por outro lado, no tocante ao pedido de pagamento dos aluguéis, a sentença foi igualmente criteriosa ao reconhecer que a devolução do imóvel, ocorrida em 30/04/2020, foi acompanhada de vistoria e entrega das chaves, conforme registrado em e-mails e depoimentos. A ausência de objeção imediata por parte da locadora reforça a conclusão de que houve anuência tácita ao encerramento antecipado da locação.

A respeito, o juízo a quo destacou: "Os e-mails trocados entre as partes evidenciam o consenso sobre a devolução do imóvel, sem qualquer exigência posterior de continuidade da locação ou pagamento de encargos, caracterizando distrato tácito nos termos do artigo 472 do Código Civil."

A manutenção da improcedência, assim, não apenas se impõe, como reafirma a aplicação criteriosa dos princípios da boa-fé contratual e da segurança jurídica, essenciais para a estabilidade das relações jurídicas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.